Tribunal: TJDFT
Processo: 0714709-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714709-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIANE SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA, JOAO DIAS DE OLIVEIRA, ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ORIPES OTAVIANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Dias de Oliveira e Outros em face da r. decisão (ID 121845779, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Oripes Otaviano, indeferiu pedido de exclusão de Giuliane Sampaio Dias de Oliveira do polo passivo da ação. Alegam, em resumo, que a Executada Giuliane, que é filha dos demais Executados, não tem responsabilidade sobre a dívida. Sustentam que ela teria apenas assinado uma cessão de direitos representando os pais. Requerem antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacado na r. decisão agravava, a Executada Giuliane Sampaio Dias de Oliveira “ocupou regularmente um dos polos da ação, desde da fase de conhecimento” e restou condenada juntamente com os demais Executados. É exatamente essa a conclusão que se extrai da sentença e do acórdão (IDs 54533476 e 68695228, na origem). Registre-se que a tese de ilegitimidade da referida Executada sequer foi objeto de alegação durante a tramitação do processo na fase de conhecimento. Nesse contexto, tendo em vista que o cumprimento de sentença observa o título executivo judicial, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator